Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. A sentença declaratória confirmada em sede recursal, que reconhece a obrigação de pagar quantia certa referente ao débito do contrato de financiamento imobiliário, tem natureza executiva.

3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.

5. Recurso conhecido e desprovido.